Tribunal: TJES
Processo: 5000035-79.2024.8.08.0018
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-79.2024.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS
RECORRIDO: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. VEÍCULO EM LOCAL DIVERSO DO REGISTRO DA INFRAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória c/c pedido de indenização e tutela de urgência, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade multa de trânsito aplicada por infração cometida na cidade de Sidrolândia/MS, quando, na realidade, alega nunca ter estado no local com seu veículo.

As requeridas, apesar de devidamente citadas para comparecer à audiência (ID 18089208) e posteriormente intimadas para apresentarem defesa, se mantiveram inertes (ID 18089215).

Assim, sobreveio Sentença julgando procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para:

a.

DECLARAR a nulidade do auto de infração de trânsito;

b.

CONDENAR as requeridas a restituir a parte autora o valor de R$ 1.467,35 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) referente à multa aplicada, valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador.”

Irresignadas, as requeridos interpuseram recurso pretendendo a reforma da sentença, aduzindo preliminar de incompetência absoluta do juízo e ausência de elementos de prova de clonagem da placa do veículo.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A princípio, passo à análise da preliminar de incompetência absoluta, a qual rejeito de pronto. Isso porque não entendo que a incompetência levantada é absoluta, mas tão somente relativa, em razão do território, razão pela qual, não tendo sido arguida em defesa, precluiu o prazo para sua arguição, prorrogando-se a competência.

Assim, considerando que a matéria não permite manifestação de ofício e diante da preclusão de sua arguição, entendo que a tese recursal deve ser rejeitada, considerando-se, inclusive, inovação recursal.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao entender pelo acolhimento do pleito autoral uma vez que o conjunto probatório produzido pelo autor é suficiente para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, ainda mais quando acompanhada da completa ausência de juntada de documentos pela parte requerida.

A narrativa contundente do motorista, em conjunto com a prova da existência da infração e declarações de vizinhos informando que o veículo se encontrava junto ao autor no Espírito Santo no dia do cometimento da infração no Mato Groso do Sul, revelam-se suficientes para o acolhimento da pretensão de nulidade da infração e restituição do valor indevidamente pago.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)